Tribunal: TJBA
Processo: 8049807-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049807-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

AGRAVADO: HÉLIO PINHEIRO DA CRUZ (ESPÓLIO)

Advogado(s)
:
GERSON BATISTA VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DO TEOR DA SENTENÇA ATRAVÉS DE PROCURADOR JURÍDICO QUE O REPRESENTAVA, JÁ EXONERADO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL.
MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
RECURSO PROVIDO.

A publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.

O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em tela, a intimação do teor da sentença, que julgou improcedente a impugnação à execução, foi direcionada ao procurador jurídico que não mais representava o ente público, eis que houve exoneração de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados através do Decreto nº 01/2021, o que seria essencial para a validade do ato, impondo-se a devolução do prazo recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049807-66.2022.805.0000
,
no qual figuram como agravante
MUNICÍPIO DE JACARACI
e agravado
H
É
LIO PINHEIRO DA CRUZ (ESPÓLIO),

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiç
a